Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (EMBARGANTE), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (EMBARGANTE), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (EMBARGADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (EMBARGADO), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (EMBARGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, REJEITOU OS 02 (DOIS) ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED no 1001300-65.2021.8.11.0000 – ID no 97905965 e ID no 99327959

EMBARGANTES
: ARLINDO DE MATOS, IDALINA GALVÃO DE MATOS e FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

EMBARGADO
: OS MESMOS

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material, a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelos embargantes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 97905965
, e
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
no
ID no 99327959
, objetivando sanar vícios de omissão, obscuridade e contradição que estaria maculando v. acórdão de
ID no 87832450
que
JULGOU IMPROCEDENTE
a
Ação Rescisória
no 1001300-65.2021.8.11.0000
,
por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais, com observância nos artigos 11 e 12 da Lei no 1060/50.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ARLINDO DE MATOS E IDALINA GALVÃO DE MATOS

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta omisso, obscuro e contraditório, trazendo os mesmos argumentos
apresentados na inicial da ação rescisória.

Questionam ainda a autenticidade dos documentos que supostamente foram registrados pelo Cartório, pretendendo esclarecimento no tocante:

I) à observância entre autenticação de assinatura e documento; II) à prevalência de veracidade de documento sem registro; III) à omissão quanto aos documentos juntados demonstrando quais documentos estão registrados no lugar dos que o embargado apresentou (respectivos livros e folhas); IV) o porquê da desconsideração da fé pública constante nos documentos apresentados pelos embargantes; e V) à prevalência de alegações do embargado em dissonância com legislação federal e suas exigências.

No mais, ponderam que a
decisão seja reformada a fim de que sejam apreciadas todas as provas que confirmaram as fraudes cometidas pela parte embargada, bem como pela prova nova (processo protocolado recentemente no Rio de Janeiro-RJ).

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, de modo que
sejam remetidos os autos deste processo para que o Ministério Público intervenha no feito em razão da existência de interesse público ou social, bem como para que se investigue as fraudes cometidas e puna-se os responsáveis, bem como para seja reformado o aresto e por fim seja dada total procedência aos pedidos formulados na ação rescisória, consubstanciado ainda na revelia do embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

Na concepção do requerido/embargante, o v. acórdão resta omisso, na medida em que o julgamento da ação deveria ocorrer sem apreciação do mérito, declarando-a extinta por carência da ação ou falta de pressupostos processuais ou falta de interesse de agir ou coisa julgada.

Por derradeiro, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que seja extinto sem resolução do mérito.

As contrarrazões vieram no
ID no 996884455
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal.

Insta a manifestar, o Ministério Público informou que não tem interesse recursal (ID no 97948462).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do v. acórdão em que as duas partes embargantes afirmam conter vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material:

“
V O T O

Eminentes pares:

Inicialmente, diante do contido na certidão de
ID no 79287992
, decreto a revelia do requerido
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
.

Contudo, vale ressaltar que a revelia não induz à procedência da ação, já que a veracidade dos fatos alegado na inicial é relativa, devendo se atentar para as evidências e provas dos autos.

Sobre revelia e seus efeitos, confira os artigos 344 e 345, ambos do CPC/15:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se
:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.”
Grifei
.

Sobre o tema, deste TJMT,:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS TERMOS LANÇADOS NA INICIAL
- AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO – INCUMBÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO (...)
A não apresentação de contestação impõe a revelia, que detém presunção relativa de veracidade dos argumentos, devendo ser analisado o feito em conjunto com as demais provas
. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC.”
(TJMT Apelação Cível 0000234-20.2012.8.11.0053, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, publicado no DJE 28/06/2019)

Desta forma,
decreto a revelia
do requerido FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO, e passo analisar o mérito da ação.

Em um sucinto e genérico fundamento, praticamente em menos de dois parágrafos, os autores alegaram que a ação rescisória foi ajuizada fundada em falsificação de documentos, nos termos do
inciso VI do artigo 966 do CPC/15
, conforme transcrevo:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;
”

Analisando os autos, ao longo de 2.599 folhas que instruem a presente ação rescisória, inexistem provas da aludida falsificação, seja em processo criminal ou nos próprios autos, ficando os autores tão somente no campo das alegações, portanto, no caso é perfeitamente aplicável o seguinte brocardo jurídico “alegar e não provar e o mesmo que nada alegar”.

Vale ressaltar que em se tratando de ação rescisória, o ônus da prova é da parte autora, da qual se não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Ademais, há fortes indícios que a presente ação foi ajuizada além do prazo decadencial – até porque, os próprios autores afirmaram categoricamente que a sentença transitou em julgado em
21/03/2018
. Logo, se a sentença transitou em julgado na data alegada, certo é que a ação rescisória deveria ser proposta até
21/03/2020
, todavia, fora distribuída em
30/01/2021
, portanto, muito além do prazo decadencial.

Se não bastasse, recentemente, ao apreciar a liminar recursal no
RAI no 1000706-51.2021.8.11.0000
, de minha relatoria, envolvendo a mesma área, verifiquei que os autores e o réu desta demanda realizaram um acordo, oportunidade em que os autores, dentre outras obrigações, se obrigaram, na condição de parte executada, bem como todos seus herdeiros e sucessores a
absterem-se ou a renunciarem por completo ao direito de pleitear quaisquer espécies de ações judiciais de quaisquer natureza ou mesmo procedimentos extrajudiciais
, ou mesmo de retenções ou reparações patrimoniais por benfeitorias feitas na área da propriedade reivindicada,
renunciando em caráter irretratável e irrevogável a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais sobre a área demandada
. Confira os termos do acordo, extraído do RAI acima mencionado, envolvendo a mesma área:

Portanto, mesmo tendo os autores renunciado em
caráter irretratável e irrevogável
a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais de qualquer natureza ou mesmo procedimento extrajudiciais sobre a área demandada,
ao invés de cumprir o acordado, preferiram por judicializar novamente a questão.

Desta forma, por qualquer ângulo que se examine a causa posta, o direito não socorre os autores, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da ação rescisória em questão, por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais, com observância nos artigos 11 e 12 da Lei no 1060/50.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de condenar os autores diante da decretação da revelia da parte requerida.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022